Tribunal: TJBA
Processo: 8003166-64.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003166-64.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: EDMILSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia na incidência ou não do Tema de Repercussão Geral nº 1184 do STF no caso dos autos. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir encontra legitimidade no Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante reconhecendo tal possibilidade em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 3. A existência de acordo de cooperação técnica estabelecendo piso mínimo para extinção de execuções fiscais não possui força para afastar a aplicação do precedente vinculante do STF, que detém hierarquia normativa superior. 4. O princípio da eficiência administrativa impõe à Administração Pública a adoção de medidas proporcionais e razoáveis, evitando gastos desproporcionais para cobrança de valores reduzidos. 5. A decisão monocrática que nega provimento à apelação com fundamento em precedente vinculante do STF encontra-se devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003166-64.2022.8.05.0244, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e como Agravado EDMILSON ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.